Tribunal: CARF
Processo: 11060.727412/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.727412/2019-11
ACÓRDÃO
2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIS PEREIRA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
MATÉRIA CONSIDERADA NÃO IMPUGNADA PELA DRJ. OCORRÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
Quando a DRJ considera não impugnada matéria que consta na
impugnação, o Acórdão deve ser anulado e remetido para novo julgamento
para não acarretar supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de preterição do direito de defesa e decretar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos
autos à unidade de origem para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as
matérias da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Henrique Perlatto Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 11-67.753 - 1a
Turma da DRJ/REC de 27 de maio de 2020 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 02/69)
Em 14/11/2019 foram lavrados autos de infração em face do CONTRIBUINTE, ora
RECORRENTE, relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2015 (ano-calendário
2014) e à aplicação da multa regulamentar de R$ 168.312,04, em virtude da falta de informação
na declaração de ajuste anual, no quadro “Relação de Pagamentos Efetuados", de pagamentos
feitos a pessoas físicas.
O sujeito passivo declarou ser produtor rural e informou o arrendamento da
Fazenda Remanso. A fiscalização identificou omissões de rendimentos de arrendamento e ganhos
de capital na declaração de imposto de renda. Para melhor compreensão do ocorrido segue
cronologia DELES:
1. 12/12/2018: Início da fiscalização com a emissão do Termo de Início de
Fiscalização (TIF).
2. 21/02/2019: O sujeito passivo apresentou sua defesa, informando sobre outros
arrendamentos e contratos.
3. 18/06/2019:
A fiscalização intimou os arrendatários para prestar esclarecimentos.
4. 11/07/2019 e 22/07/2019: Novas intimações foram emitidas para o sujeito
passivo e para terceiros envolvidos, buscando documentos e esclarecimentos
adicionais.
5. 14/11/2019: Lavratura do auto de infração.
A fiscalização concluiu que o sujeito passivo cometeu diversas infrações tributárias,
incluindo omissão de rendimentos, falta de recolhimento de carnê-leão, ganho de capital não
declarado, exclusões indevidas de receitas da atividade rural, glosas de despesas e falta de
informação de pagamentos a pessoas físicas, conforme discriminado:
Omissão de rendimentos de arrendamento: O sujeito passivo não declarou
rendimentos recebidos de pessoas físicas referentes ao arrendamento rural, que
deveriam ter sido tributados como aluguéis.
Multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão: O sujeito passivo não
recolheu o imposto mensal obrigatório (carnê-leão) sobre os rendimentos de
arrendamento.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
3
Ganho de capital na alienação de bens: O sujeito passivo omitiu/apurou
incorretamente ganhos de capital na venda de soja recebida como pagamento de
arrendamento, que deveriam ter sido tributados.
Exclusões de receita da atividade rural: O sujeito passivo incluiu indevidamente
receitas de arrendamento e venda de soja nas receitas da atividade rural,
buscando tributação favorecida.
Glosas de despesas da atividade rural: Algumas despesas declaradas na atividade
rural, como fertilizantes e juros sobre empréstimos, foram glosadas por falta de
comprovação ou por não se enquadrarem na legislação.
Multa por falta de informação de pagamentos a pessoas físicas: O sujeito passivo
não informou na declaração de ajuste anual os pagamentos efetuados a pessoas
físicas a título de arrendamento.
Tais infrações encontram previsões nos seguintes dispositivos:
Imposto de Renda Pessoa Física: Regulamento do Imposto de Renda (RIR/18), Leis
no 4.506/1964, 7.713/1988, 8.023/1990, 8.137/1990, 8.929/1994 e 9.430/1996,
Decretos no 3.000/1999, 59.566/1966 e 5.844/1943, Instrução Normativa SRF no
83/2001, Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66).
Outras Multas: Decreto-Lei no 2.396/1987.
Como resultado, foram aplicadas as seguintes sanções:
Lançamento de ofício de impostos, multas e juros: O valor total lançado foi de R$
3.972.051,33.
Multa qualificada de 150%: Aplicada sobre a diferença de imposto de renda
devido pela declaração indevida de rendimentos de arrendamento como receitas
da atividade rural e pela omissão de parte dos rendimentos de arrendamento.
Multa de 20%: Aplicada sobre o valor dos pagamentos efetuados a pessoas físicas
a título de arrendamento que não foram declarados na DIRPF.
Representação Fiscal para Fins Penais: Foi lavrada em processo administrativo e
encaminhada ao Ministério Público Federal por possíveis crimes contra a ordem
tributária.
Impugnação (fls 1156/1203)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 19/12/2019, na qual
em síntese alega que:
1. os rendimentos em questão não se referem a arrendamento rural, mas sim de
parceria rural, e, portanto, deveriam ser tributados como receita da atividade
rural, conforme a Lei Federal no 11.443/2007. Ele contesta a classificação da
Receita Federal de "omissão de rendimentos" e defende que houve uma
interpretação equivocada da natureza jurídica dos contratos;
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
4
2. a aplicação da multa isolada, em conjunto com a multa qualificada, é indevida,
pois configura dupla penalização sobre o mesmo fato gerador. Ele cita
jurisprudência do CARF e do STJ que corroboram esse entendimento;
3. a classificação dos rendimentos como receita da atividade rural se baseou em
sua interpretação da legislação vigente e que não houve qualquer tentativa de
dissimular ou ocultar informações, portanto não houve dolo que justifique a
multa qualificada aplicada;
4. seu direito de defesa foi cerceado, pois a Receita Federal não levou em
consideração todas as provas e argumentos apresentados durante o processo
administrativo, incluindo documentos que comprovariam a existência de
créditos fiscais a serem compensados;
5. não houve acréscimo patrimonial, elemento essencial para a configuração do
fato gerador do imposto de renda. Ele cita jurisprudência do STF e do CARF que
reforçam a necessidade de comprovação do acréscimo patrimonial para a
incidência do tributo.
Finalmente, conclui que o Auto de Infração deve ser anulado, pois se baseia em
premissas equivocadas e não considera as provas e argumentos apresentados em sua defesa.
Reforça que agiu de boa-fé, interpretando a legislação da melhor forma possível, e que não houve
qualquer intenção de fraudar o Fisco e solicita que:
Seja reconhecida a Nulidade do Lançamento: O contribuinte requer,
preliminarmente, a nulidade total do lançamento tributário, alegando
cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
Seja considera a Improcedência dos Lançamentos: Caso o pedido de nulidade não
seja acolhido, o contribuinte requer a improcedência dos lançamentos tributários,
solicitando o cancelamento do Auto de Infração e das multas aplicadas.
Alternativamente, pede o reconhecimento do direito ao crédito fiscal referente
ao recolhimento do IRPF sobre ganhos de capital apurados em 2017.
Caso persistam dúvidas, requer a conversão do julgamento em diligência para
realização de perícia ou reanálise dos documentos, a fim de comprovar sua boa-
fé e a legitimidade dos créditos fiscais.
Por fim, requer o sobrestamento do julgamento até a conclusão dos demais
procedimentos fiscais pendentes, relativos aos exercícios de 2016 a 2018.
Acórdão 1a Instância (fls.1225/1266)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
5
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art.
10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração Pública impulsionar
o processo até o seu término.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTOS INDEVIDOS OU FEITOS A MAIOR.
REQUERIMENTO POR PER/DCOMP.
A compensação de pagamentos indevidos ou feitos a maior deve ser requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF Exercício: 2015
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE ALUGUEL.
Caso o proprietário/arrendador não assuma os riscos inerentes à exploração da
atividade rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
6
parceria rural, o contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os
rendimentos decorrentes serem tributados como aluguéis.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As deduções passíveis e consignadas no Livro Caixa da atividade rural devem estar
relacionadas à atividade e comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO, NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, DE
PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS FÍSICAS.
O contribuinte que deixar de informar, na declaração de ajuste anual, no quadro
Relação de Pagamentos e Doações Efetuadas, os pagamentos feitos a pessoas
físicas, sujeita-se à multa de 20% sobre o valor não declarado.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar
apurado em procedimento de ofício.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. Justifica-se a aplicação da multa
qualificada, no percentual de 150%, quando restar demonstrado que o
contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes os elementos cognitivo e
volitivo, visando a se esquivar do pagamento de tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1275/1316)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/10/2020 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa: O contribuinte alega
que seu direito à defesa foi cerceado em diversos momentos do processo
administrativo, como no desmembramento da autuação fiscal, na falta de
apreciação de provas e argumentos relevantes, e na negativa de
sobrestamento do julgamento. Ele fundamenta seus argumentos nos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e nos artigos
10, 50 e 59 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal.
2.
Natureza dos Rendimentos: O contribuinte reitera que os rendimentos em
questão são provenientes de parceria rural, e não de arrendamento,
devendo ser tributados como receita da atividade rural, conforme a Lei no
11.443/2007. Ele contesta a classificação da Receita Federal como "omissão
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
7
de rendimentos" e defende que houve uma interpretação equivocada da
natureza jurídica dos contratos e a aplicação de um conceito de parceria
rural já derrogado.
3.
Glosa de Despesas: O contribuinte contesta a glosa de despesas, alegando
que as despesas foram devidamente comprovadas por documentos hábeis e
idôneos, e que a Receita Federal não analisou adequadamente as provas
apresentadas. Ele defende a dedutibilidade das despesas com base na Lei no
8.023/90 e na Instrução Normativa SRF no 83/2001.
4.
Impugnação quanto ao Ganho de Capital: O contribuinte reitera que
impugnou o ganho de capital e que a Receita Federal errou ao considerar a
matéria como não impugnada. Ele argumenta que não houve ganho de
capital, pois o custo de aquisição dos produtos agrícolas foi igual ao valor da
alienação.
5.
Multa por Falta de Informação: O contribuinte contesta a aplicação da
multa por falta de informação de pagamentos a pessoas físicas,
argumentando que todas as informações foram prestadas na escrituração do
Livro Caixa e que não houve prejuízo ao Fisco. Ele invoca o princípio da
razoabilidade e cita jurisprudência do STJ que afasta a aplicação de multas
em casos semelhantes.
6.
Multa Isolada e Multa de Ofício: O contribuinte reitera que a aplicação
conjunta da multa isolada e da multa de ofício é indevida, configurando
dupla penalização sobre o mesmo fato gerador. Ele cita jurisprudência do
CARF e do STJ, além da Súmula CARF no 105, que corroboram esse
entendimento.
7.
Multa Qualificada e Conduta Dolosa: O contribuinte contesta a aplicação da
multa qualificada, argumentando que não houve dolo ou intenção de
fraudar o Fisco. Ele afirma que a classificação dos rendimentos como receita
da atividade rural se baseou em sua interpretação da legislação e que não
houve qualquer tentativa de dissimular ou ocultar informações. Ele cita
jurisprudência do CARF que exige a comprovação da conduta dolosa para a
aplicação da multa qualificada.;
Conclui que o Acórdão recorrido deve ser anulado ou reformado, pois se baseia em
premissas equivocadas, interpretações legais incorretas e desconsidera as provas e argumentos
apresentados em sua defesa. Reforça que agiu de boa-fé, buscando cumprir a legislação da melhor
forma possível, e que não houve qualquer intenção de fraudar o Fisco.
Finaliza pedindo
A Nulidade do Acórdão: O contribuinte requer a nulidade total do acórdão
recorrido em razão do cerceamento de defesa.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
8
O Cancelamento dos Lançamentos: Caso seja possível decidir o mérito, o
contribuinte requer o provimento do recurso e o cancelamento dos lançamentos
tributários e das multas aplicadas.
A Suspensão do Crédito Tributário: Alternativamente, o contribuinte requer a
suspensão do crédito tributário até o julgamento final do processo.
O Sobrestamento do Julgamento: O contribuinte requer o sobrestamento do
julgamento até o encerramento dos demais procedimentos fiscais pendentes.
A Juntada de Provas: O contribuinte protesta pela juntada posterior de todos os
documentos e provas que se julguem necessárias. Finaliza, pedindo a reforma do
Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa,
posto que houve desmembramento da autuação em dois Autos de Infração, conduta que gera
demasiadas críticas por parte da doutrina, que argumenta pela ocorrência de vultosos efeitos
danosos ao contribuinte. Prossegue afirmando que:
17. Assim, não há motivos plausíveis e justificáveis do desmembramento da
autuação fiscal, uma vez que, todos as intimações fiscais compreenderam os
anos-calendários de 2014 a 2017. Eduardo Soares de Melo, juiz da Câmara
Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, pontua que “o aludido
desmembramento poderá implicar; seja qual for a acusação fiscal, em
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte autuado e na redução de
chances de êxito na esfera administrativa, causando insegurança jurídica aos
contribuintes.”
18. Conforme questionado na Impugnação de 19 de dezembro de 2019, e não
respondido pela autora do procedimento fiscal, a decisão de desmembrar a
autuação fiscal, seguramente, não foi por motivo de prevenir a decadência em
matéria tributária, 5 isso porque, o lançamento do crédito tributário relativo ao
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
9
ano calendário de 2014, poderia ser efetuado pela autoridade lançadora até o
final de 2020, ou será que mudou forma de contagem do prazo decadencial?
19. Fato é que não houver qualquer justificativa por parte do Fisco para proceder
ao desmembramento da autuação. O Superior Tribunal de Justiça, precisamente
sua 2a Turma, já decidiu no sentido de que é possível o desmembramento do
crédito tributário, mas desde que para cobrança de parte do débito fiscal que não
foi impugnado, não estando mais sujeito à modificação no processo
administrativo fiscal. Em quaisquer outros casos, a regra é a de que não deve
haver tal desmembramento.
20. Dessa forma, tendo em vista o silêncio do Fisco quando do questionamento
levantado pelo Recorrente, sobre o porquê de tal desmembramento, é possível
concluir que a principal justificativa plausível foi a de não conceder ao Recorrente,
o direito ao aproveitamento do crédito financeiro do imposto de renda, por
imputação, sobre o ganho de capital apurados nos anos-calendários de 2015,
2016 e 2017, à luz da legislação tributária. Além disso, teve como condão
restringir a possibilidade de defesa do Recorrente, na medida em que as provas e
defesas realizadas em um processo administrativo serviriam para comprovar ou
colaborar para a comprovação dos fatos e do direito do outro processo
administrativo.
21. O mencionado ato de desmembramentos de autuações tem sido conduta
corriqueira em determinadas atuações fiscais, que cria um novo processo para
cada Auto de Infração, a cada ano-calendário, sobrecarregando sobremaneira
tanto o contribuinte, como a própria Administração Fiscal. Tal conduta
compromete não somente a defesa satisfatória do Recorrente, mas também o
próprio Princípio da Eficiência, expressamente previsto na Constituição Federal.
Não há como assegurar o referido princípio, diante de uma atuação que impõe
diversos autos de infração para uma mesma conduta, supostamente praticada
pelo mesmo contribuinte, tudo em um mesmo período abrangido pelo Termo de
Início de Fiscalização.
22. Neste sentido, fica prejudicada também a previsão quanto à conexão de
causas, já que as autuações fiscais se referem ao mesmo contribuinte e têm a
mesma origem. As causas, no presente caso, estão intimamente ligadas, não
podendo ser conhecidas separadamente pelo julgador. Como dito, o julgamento
de uma afetará, obrigatoriamente, a outra. É o que dispõe o art. 55 do Código de
Processo Civil, aplicável também na ceara administrativa: (...)
23. Assim, ainda que não conste expressa previsão legal para o sobrestamento de
julgamento na seara administrativa, tendo em vista que o contribuinte já foi
prejudicado pelo desmembramento da autuação em dois autos de infração, é
razoável que se postule pelo sobrestamento de um julgamento até o
encerramento dos demais procedimentos, para não haver incoerências ou
desequilíbrio entre as decisões. Além disso, lembra-se que o art. 108, inciso I, do
Código Tributário Nacional, determina a utilização precípua da analogia quando
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
10
for necessário proceder à interpretação de alguma situação sem previsão
expressa na legislação tributária nacional. Dessa forma, não há que se falar em
impossibilidade de sobrestamento por ausência de previsão legal.
24. Ademais, ocorre que, com o desmembramento da autuação, não foram
amplamente apreciadas as provas documentais colacionadas para o deslinde da
controvérsia. As mesmas eram essenciais para demonstrar cabalmente que não
houve qualquer “omissão” de rendimento por parte do Recorrente. Da mesma
forma, à exemplo do questionamento feito pelo Recorrente, em sede de
Impugnação, sobre a necessidade do desmembramento feito, a Decisão
Administrativa não discutiu todos os pontos levantados pelo Recorrente,
silenciando sobre argumentos e questionamentos relevantes para o deslinde da
controvérsia.
(..)
28. Ao passo que diante da solução de vários assuntos da mesma natureza, os
fundamentos das decisões podem ser reproduzidos desde que isso não
prejudique direito ou garantia dos interessados. Por isso, cabe nulidade por vício
de fundamentação contra decisão com motivação genérica, bem como contra
aquela que não compreender a análise de todos os argumentos deduzidos no
processo que são contrários a conclusão do julgador, que é o caso da Decisão
Administrativa que ora se recorre. Este é o entendimento consolidado pelo
CARF(...)
b) Preterição do Direito de Defesa
31. Insta pontuar que foram detectadas no Relatório Fiscal (i) a utilização de
palavras e expressões inadequadas, como “omissão”, para qualificar a
denominação do fato gerador do IRPF; (ii) fundamentação conceitual do Decreto
no 59.566, de 1996, ao invés da Lei Federal no 11.443, de 2007; (iii) aplicação de
multa qualificada de 150%, e representação penal (Lei no 8.137, de 1990), quando
toda as jurisprudências administrativas e judiciais apontam pela inexistência do
gravame, entre outros, são motivos suficientes para caracterizar a negativa como
preterição do direito de defesa do Recorrente e contemplando a hipótese de
nulidade do Auto de Infração.
32. Ademais, no voto do Relator observa-se algumas assertivas elencadas onde as
circunstâncias são desprovidas de fundamentação, nas quais a Decisão
Administrativa ensejaria
também
preterição do
direto
de
defesa, e
consequentemente, a sua nulidade, como se observa: (I. Do Acórdão Recorrido):
Item 4 – Reputa como indevida a utilização dos Acórdãos colacionados pelo
Recorrente; Item 6 – Houve a impugnação total e o Acórdão considera o Ganho de
Capital como matéria não impugnada, e o Termo de Intimação no 1023/2020, DRF
de Novo Hamburgo refere-se a multa Isolada de R$ 168.312,04, entre outras.(..)
34. Para o CARF, em casos em que se verifique a ofensa aos primados do
contraditório e da ampla defesa, não resta dúvida em anular processos de
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
11
lançamento do crédito tributário consignado pelo Auto de Infração, quando as
provas essenciais na Defesa Prévia, por exemplo, (provas documentais hábeis e
idôneas apuração do Ganho de Capital: Erros e Correções, item 12), em respostas
à Intimação Fiscal de 21 de fevereiro de 2019, para o deslinde das controvérsias,
não forem apreciadas pela decisão administrativa de primeira instância.

Assim, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa que sustenta o pedido
de nulidade do acórdão recorrido, baseia-se em duas premissas. Ao desmembramento da
autuação em dois autos de infração e a de não apreciação de todas as provas e teses defensivas,
em especial as relativas ao ganho de capital que foi considerada como matéria não impugnada
pela 1a instância julgadora.
Em relação ao desmembramento da autuação em dois autos de infração distintos,
não cabe razão ao contribuinte, uma vez que trata-se de uma praxe comum e consolidada pela
Administração Tributária e que, ao contrário do afirmado pelo RECORRENTE, não traz nenhum
prejuízo ao contribuinte, uma vez que este deve defender-se dos fatos imputados pela
fiscalização, e estes foram amplamente e detalhadamente demonstrados durante todo o
procedimento fiscal e, em especial, no relatório fiscal que acompanha os autos. Observa-se que
ambos os Autos foram oriundos do mesmo procedimento fiscal e constam no mesmo processo
administrativo.
Ademais, resta consolidado na jurisprudência pátria, tanto judicial quanto
administrativa, que para reconhecimento do cerceamento de defesa, faz-se necessário a
demonstração do prejuízo. Confira-se antecedentes deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 18470.721138/2017-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2012,
2013,
2014
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.DEVER DE PROVA Não é nula a exação que descreva
exaustivamente os motivos e fundamentos nos quais se alicerça estando o
processo devidamente instruído. Incumbe ao contribuinte provar aqueles
argumentos trazidos em sede de defesa nos termos da lei não sendo causa de
nulidade a recusa fundamentada no dever legal de sigilo quanto ao fornecimento
de dados pertinentes a outros administrados.(..)
Numero da decisão: 2402-012.577
Assim, para que ocorra o CERCEAMENTO DE DEFESA. é necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
12
de defesa o que ocorre, em regra, pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
Portanto, o fato de o mesmo procedimento fiscal ter ocasionado a lavratura de dois
autos de infração, cujas formalidades e fundamentos foram rigorosamente observados, não
configura o aludido cerceamento, pois o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade.

Quanto a não consideração da impugnação e das provas apresentadas em relação
ao ganho de capital, cumpre transcrever excerto do voto recorrido que assim se manifestou (fl.
1257):
Ganhos de capital
62. Em sua impugnação, o recorrente não fez nenhuma menção específica à
infração de “ganhos de capital na alienação de bens e direitos”, de modo que se
trata de matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
63. Assim, a referida infração deve ser mantida na íntegra.
Contudo, na folha 1167 da peça impugnatória, consta o seguinte:
(e) Ganho de Capital na Alienação dos Grãos Recebidos em Pagamento de
Arrendamento
7. Objeções inerentes às assertivas: A autora do procedimento fiscal aduz (ITEM 3
— INFRAÇÕES, Subitem 3.3 do Relatório Fiscal — Ganho de Capital na Alienação
dos Grãos Recebidos em Pagamento de Arrendamento) que houve ganho de
capital. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica (CTN, art.43). A disponibilidade econômica significa a
obtenção de renda, e corresponde, também, ao ingresso real no patrimônio da
pessoa física, de moeda ou seu equivalente, ou traduz a possibilidade de entrada,
tendo em vista previsões jurídicas ou contratuais, de dispor de uma renda. Como
o Impugnante computou, no resultado da atividade rural, o valor da venda dos
produtos agropecuários recebidos, em contrapartida ao suposto rendimento de
arrendamento. Este valor, a d. auditora do procedimento fiscal reclassifícou como
sendo sujeito ao Carnê Leão, porém, o custo de aquisição é o mesmo valor da
alienação, e consequentemente, não há ganho de capital de R$ 6.645,01.

Fato que é destacado no presente RECURSO (fls. 1301 e 1302):
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
13
iv) Da Impugnação quanto ao Ganho de Capital
63. Estranhamente, o Acordão proferido pela Delegacia de Julgamentos pontua
que não houve, por parte do Recorrente, impugnação relativa ao ganho de
capital, de modo que a referida infração deveria ser mantida na íntegra. Ocorre
que, na Impugnação apresentada em 19 de dezembro de 2019, houve, sim,
discussão acerca do mencionado ganho de capital, conforme Item 7, que concluiu
pela inexistência do ganho no valor de R$ 6.645,01. Inclusive, houve exaustiva
discussão sobre o assunto. A Delegacia de Julgamentos equivocou-se, portanto,
ao tratar a matéria como não impugnada pelo Recorrente. O equívoco ainda é
maior quando do cumprimento do Acórdão, quando o Órgão Preparador DRF de
Novo Hamburgo (RS), assim se manifestou: “Observe-se que o CT 3738-01 (valor
original R$ 168.312,04) referente a multa foi considerado não impugnado pela
DRJ, sendo definitivo e não cabendo recurso.” No voto do relator do Acórdão
apresenta muitas dúvidas e incertezas passíveis de nulidade. (Grifou-se)
64. Insta salientar que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica (CTN, art.43). A disponibilidade econômica
significa a obtenção de renda, e corresponde, também, ao ingresso real no
patrimônio da pessoa física, de moeda ou seu equivalente, ou traduz a
possibilidade de entrada, tendo em vista previsões jurídicas ou contratuais, de
dispor de uma renda. O fato gerador é mensal, e neste caso, toda a operação
ocorreu no mês de outubro de 2014, o que se conclui pela inexistência de renda
suscetíveis de tributação.
65. Por sua vez, o Recorrente computou, no resultado da atividade rural, o valor
da venda dos produtos agropecuários recebidos, em contrapartida ao suposto
rendimento de arrendamento. Este valor, foi reclassificado pelo Fisco como sendo
sujeito ao Carnê Leão. Portanto, o custo de aquisição é o mesmo valor da
alienação, e consequentemente, não há ganho de capital de R$ 6.645,01.
66. Portanto, é imperativo repisar que a discussão que se faz neste tópico já foi
feita em sede de Impugnação, conforme mencionado. É dever do Fisco analisar e
responder, regularmente, os pontos levantados pelo Recorrente – o que não foi
feito pela Delegacia de Julgamentos. Nesse passo, deverá o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais o fazer, julgando no sentido de reconhecer que
não houve ganho de capital. Este é o único entendimento possível, conforme
pontuado em vasta argumentação à luz da legislação tributária.
Assim, como bem demonstrado pelo RECORRENTE, não resta dúvida de que a
matéria não apreciada pela DRJ foi devidamente impugnada, devendo os autos serem devolvidos
àquela instância para apreciação desta matéria, sob pena de supressão de instância. Nestes
termos tem-se antecedentes:
Numero do processo: 10860.900013/2011-75
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
14
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 24 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Feb 20 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DRJ. RETORNO À
ORIGEM. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. Ante a existência de matérias
não apreciadas pelo julgador a quo impõe-se o retorno da peça recursal à unidade
de origem a evitar a supressão de instância, bem como, cerceamento ao direito
de defesa ao direito do contribuinte.
Numero da decisão: 3301-013.535
Por fim, cumpre esclarecer que o Art. 59, §3o do Decreto 70235/1972 (transcrito,
negritei) não é aplicável no presente, uma vez que não se pode garantir que a decisão seria
favorável ao CONTRIBUINTE.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto pela nulidade do Acórdão recorrido e
a sua consequente devolução para novo julgamento visando a apreciação da matéria considerada
não impugnada.

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.481 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727412/2019-11
15

Fl. 1363
DF CARF MF
Original